Tribunal: TJSP
Processo: 0006392-20.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Descumprimento de condição imposta para saída temporária – Falta grave reconhecida, com a determinação de regressão ao regime fechado – Recurso defensivo não acolhido – Decisão devidamente fundamentada – Recurso desprovido.